Tribunal: STF
Processo: AI 589647
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
1.      Ausência da cópia do inteiro teor do acórdão que julgou
 os embargos de declaração. Óbice ao conhecimento do agravo de
instrumento. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o, e Súmula n.
 288 do STF.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento é exclusivo da parte agravante.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.